Tribunal: TJDFT
Processo: 0005574-51.1999.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. LEI No 14.010/2020. PRAZO SUSPENSÃO. OBSERVADO. PLEITOS DO CREDOR. INCAPAZES DE SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que declarou extinto o crédito e a execução, com resolução do mérito, pela prescrição intercorrente.
2. O apelante sustenta inocorrência da prescrição, afirmando que o prazo quinquenal iniciou em 14/02/2020, com término em 14/02/2025, prorrogado até 04/07/2025 pela suspensão da Lei no 14.010/2020. Aduz ainda ter promovido diligências úteis no curso processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: I. se o termo inicial da prescrição intercorrente deve ser considerado em 14/02/2020, como alegado pelo apelante ou em 25/10/2018, como fixado pelo juízo de origem; II. se as diligências realizadas pelo exequente durante a suspensão processual têm o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de 25/10/2017 suspendeu a execução por um ano, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC. Findo o prazo, em 25/10/2018, iniciou-se a contagem do prazo quinquenal da prescrição intercorrente (CC, art. 206, §5o, I).5. Prevalece a fixação do termo inicial em 25/10/2018 e, não, a data mencionada da decisão proferida em 14/02/2019, porquanto esta última decisão foi considerada equivocada em posterior análise do magistrado processante. Ressalta-se que, naquela oportunidade, não houve impugnação do credor sobre essa questão.
6. O prazo prescricional foi suspenso entre 12/06/2020 e 30/10/2020 pela Lei no 14.010/2020, retomando-se em 31/10/2020. Com esse ajuste, o prazo final se deu em 15/04/2024.
7. As diligências promovidas pelo credor não tiveram efeito útil, pois não resultaram em penhora ou citação efetiva, requisitos fixados pela jurisprudência do STJ (Tema 568 – REsp 1.340.553/RS).
8. O STJ consolidou que não é necessária a intimação pessoal do exequente para o início da contagem, bastando o transcurso do prazo de suspensão (IAC no REsp 1.604.412/SC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o término do prazo de suspensão processual de 1 ano previsto no art. 921, §1o, do CPC, sendo prescindível nova intimação da parte exequente. 2. Diligências meramente repetitivas ou inócuas, sem constrição patrimonial efetiva, não suspendem nem interrompem o curso da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 921, §§1o, 4o e 5o, 924, V; CC, art. 206, §5o, I; Lei no 14.010/2020, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 12.09.2018; STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.500.037/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.10.2020; TJDFT, Acórdão 1831953, Rel. ArquiBALDO Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13.03.2024; TJDFT, Acórdão 2035827, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 20.08.2025.